Tribunal: STJ
Processo: 0344640-27.2011.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1878681 - RJ (2021/0115308-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
ANA CRISTINA JARDIM DA COSTA - RJ138101
AGRAVADO
: RONALDO PINHEIRO GRAINHO
ADVOGADO
: HENRIQUE CELSO FERREIRA DA SILVA - RJ142891
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
DOS
FATOS.
INÉRCIA
NA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A presunção de veracidade dos fatos prevista no
I, do
art. 400,
CPC/2015
aplica-se quando a parte deixa de apresentar documentos essenciais para a prova
pericial.
2. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
é válida quando realizada dentro dos limites legais.
CPC/2015,
3. A pretensão de reexame de provas em recurso especial encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
06 de novembro de 2025

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52106192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/11/2025 16:29:45
Publicação no DJEN/CNJ de 10/11/2025. Código de Controle do Documento: 5980d70f-0f6d-472d-bb56-ee637a26fd5e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1878681 - RJ (2021/0115308-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE GHAZI - RJ070771

ANA CRISTINA JARDIM DA COSTA - RJ138101
AGRAVADO
: RONALDO PINHEIRO GRAINHO
ADVOGADO
: HENRIQUE CELSO FERREIRA DA SILVA - RJ142891
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESUNÇÃO
DE
VERACIDADE
DOS
FATOS.
INÉRCIA
NA
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A presunção de veracidade dos fatos prevista no
I, do
art. 400,
CPC/2015
aplica-se quando a parte deixa de apresentar documentos essenciais para a prova
pericial.
2. A majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do
art. 85,
é válida quando realizada dentro dos limites legais.
CPC/2015,
3. A pretensão de reexame de provas em recurso especial encontra óbice na
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA
DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, cuja redação, no
ponto, é a seguinte: “III - julgar, em recurso especial, as causas decididas em única ou última
instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e
Documento eletrônico VDA51632321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:52
Código de Controle do Documento: 5229d2b9-c4a7-46b5-ae55-8cbf60909a1c

Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência”
(fls. 367-368), contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro,
assim ementado:

“Apelação. Ação de cobrança proposta em face PREVI na qual o autor alega
ter recebido, em 06/2007, carta da ré informando que, em razão do rompimento
de seu vínculo com o Banco do Brasil em 06/1985, sua inscrição fora
reclassificada de ‘participante ativo’ para ‘participante em vesting’ e que teria
sido apurado em sua conta, em 12/2006, um montante de R$ 9.825,55, que, por
ser abaixo do limite mínimo para pagamentos mensais, lhe possibilitaria optar
pelo benefício direto em parcela única. Aduz que, conforme planilha que
elaborou, os cálculos efetuados pela ré estão incorretos, pois, na verdade, lhe
era devido R$ 51.036,68. Prova pericial contábil a fim de apurar o montante
devido ao autor, tendo o perito requerido que a ré juntasse as respectivas
memórias de cálculos e a evolução das contribuições feitas pelo autor. Não
obstante o magistrado de 1o grau tenha determinado a sua juntada sob pena de
incidir, no caso, a norma do
do CPC/73 (art. 400 do CPC/15), deixou a
art. 359
ré de apresentar parte da documentação requerida, limitando- se a afirmar que
não seria necessária para a solução da lide. Controvérsia posta nos autos que
gira em torno do acerto ou não de cálculos complexos e atuarias efetuados pela
ré, não possuindo o magistrado o conhecimento técnico específico necessário
para concluir se está mesmo correto. Imperiosa a prova pericial conclusiva, o
que somente não ocorreu por inércia da parte ré em apresentar toda a
documentação requerida pelo perito, que, acerca dos cálculos por ela
indicados, consignou que ‘a formula matemática está correta, no entanto, seria
necessário as informações detalhadas das contribuições do autor para
validação do montante apresentado’. Apelante que deve arcar com o ônus de
sua inércia, na forma do
I, do CPC/15. Correta a sentença em
art. 400,
presumir a veracidade do cálculo e valor apontado pelo autor. RECURSO
DESPROVIDO” (fls. 359).

Não há informação, nas peças apresentadas, acerca de embargos de declaração opostos
contra o acórdão recorrido.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) Lei Complementar 109/2001 (arts. 1o, 2o, 7o e 18) e
da Constituição Federal,
art. 202
pois teria sido desconsiderado o regime jurídico da previdência complementar e o princípio do
equilíbrio financeiro e atuarial, ao presumir-se devido o valor apontado pelo autor sem observância
do regulamento do plano e da metodologia atuarial (fls. 381-389).
(ii)
I, do
pois teria havido indevida aplicação da presunção de
art. 400,
CPC/2015,
veracidade dos fatos em razão da não apresentação de documentos, já que os cálculos da entidade
estariam corretos e a documentação requerida pelo perito não seria necessária para a solução da
lide (fls. 359-363; 368-380).
(iii)
§ 11, do
pois a majoração dos honorários teria sido aplicada
art. 85,
CPC/2015,
sem trabalho adicional comprovado do patrono da parte adversa e sem configurar exercício
abusivo do direito de recorrer, destoando da finalidade dupla prevista para o dispositivo (fls. 390-
391).
Documento eletrônico VDA51632321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:52
Código de Controle do Documento: 5229d2b9-c4a7-46b5-ae55-8cbf60909a1c

(iv) arts. 114 e 422 do Código Civil, pois teria sido conferida interpretação ampliativa a
negócio jurídico benéfico e desconsiderados os deveres de boa-fé objetiva, ao ampliar obrigações
da entidade além do que previsto nos estatutos e regulamentos do plano (fls. 383-385).
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 342-344, e-STJ).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.

VOTO
Extrai-se dos autos que, na origem, o autor alegou ter recebido, em 06/2007, carta da
PREVI informando sua reclassificação para “participante em vesting” e a apuração de R$ 9.825,55
em 12/2006, sustentando, contudo, que seus cálculos indicariam o montante devido de R$
51.036,68; no agravo, pretende-se a admissão do REsp, com o afastamento dos óbices da Súmula 7
do STJ e do
V, do
art. 1.030,
CPC/2015.
O acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à
apelação da PREVI, registrando que, diante da controvérsia sobre cálculos complexos e atuariais,
era imperiosa prova pericial conclusiva, a qual não se ultimou por inércia da ré em apresentar as
memórias de cálculo e a evolução das contribuições; aplicou-se a presunção do
I, do
art. 400,
reputando correta a sentença que presumiu a veracidade do cálculo e do valor apontado
CPC/2015,
pelo autor, com a conclusão “RECURSO DESPROVIDO” (e-STJ, fl. 359). Consta, ainda, a
transcrição do
do CPC/73: “Art. 359. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como
art. 359
verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar: I - se o
requerido não efetuar a exibição, nem fizer qualquer declaração no prazo do
II - se a
art. 357;
recusa for havida por ilegítima” (e-STJ, fl. 362).
Na fundamentação, consignou-se que a prova pericial foi deferida e o perito requisitou
documentos essenciais, tendo a PREVI deixado de apresentar parte deles e afirmado sua
desnecessidade; o laudo apontou que “a fórmula matemática está correta”, mas seria indispensável
a informação detalhada das contribuições para validar o montante, razão pela qual se aplicou o
I, do CPC/15 para impor à apelante o ônus de sua inércia, mantendo-se a condenação no
art. 400,
valor indicado pelo autor. Houve, ainda, majoração dos honorários para 15% sobre o valor da
condenação, com fundamento no
§11, do CPC/15 (e-STJ, fls. 360-363).
art. 85,
De início, em relação à alegação de afronta ao
da Constituição Federal, cumpre
art. 202
destacar que a competência desta Corte limita-se à interpretação e à uniformização do direito
federal infraconstitucional. Assim sendo, não é da competência desta Corte o exame de eventual
ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência
atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do
da Constituição Federal, conforme
art. 102
precedentes a seguir citados: (
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.970.639/SP,
Documento eletrônico VDA51632321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:52
Código de Controle do Documento: 5229d2b9-c4a7-46b5-ae55-8cbf60909a1c

Turma, julgado em
DJe de
e (AgInt no AgInt nos EDcl no
8/11/2022,
14/11/2022)
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.007.927/SP,
)
18/10/2022.
No que tange à violação aos arts. 1o, 2o, 7o e 18 da Lei Complementar 109/012, e arts.
114 e 422 do Código Civil, há de se dizer que não foram discutidos no acórdão recorrido e nem
foram opostos embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento (e-STJ, fls. 358-
363).
Nesse sentido, aplicável ao caso, por analogia, a Súmula 282 do STF: “É inadmissível
o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada
”.
Não se pode olvidar que o Tribunal de origem considerou relevante para o julgamento
apenas o valor devido de acordo com a prova dos autos. Referido valor não foi calculado por
perícia em virtude da inércia da agravante em não fornecer a documentação requerida pelo perito:

“...Controvérsia posta nos autos que gira em torno do acerto ou não de
cálculos complexos e atuarias efetuados pela ré, não possuindo o magistrado o
conhecimento técnico específico necessário para concluir se está mesmo
correto.
Imperiosa a prova pericial conclusiva, o que somente não ocorreu por inércia
da parte ré em apresentar toda a documentação requerida pelo perito, que,
acerca dos cálculos por ela indicados, consignou que “a formula matemática
está correta, no entanto, seria necessário as informações detalhadas das
contribuições do autor para validação do montante apresentado”. Apelante que
deve arcar com o ônus de sua inércia, na forma do
I, do CPC/15.
art. 400,
Correta a sentença em presumir a veracidade do cálculo e valor apontado pelo
autor (e-STJ, fls. 359).

A fundamentação do acordão se baseia claramente nas presunções fáticas e na prova
documental que consta nos autos, estando ausente afronta a dispositivo legal.
No entanto, a agravante alega violação ao
I do CPC, mas referido dispositivo
art. 400,
diz respeito à presunção de veracidade dos fatos por falta de exibição do documento, ou seja, o
recurso especial pretende discutir a prova do processo, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ: A
.
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial
Por sua vez, os honorários de sucumbência foram fixados dentro do percentual previsto
no
§2o, do CPC, inexistindo afronta ou negativa de vigência ao texto da lei.
art. 85,
Cumpre lembrar, por fim, a revisão das conclusões relativas à majoração dos
honorários sucumbenciais, no caso em exame, implicaria necessariamente o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência também obstada pelo teor da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com fundamento no
§ 11, do CPC, majoro os honorários em 1% (um por
art. 85,
cento) sobre o valor arbitrado na origem.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51632321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/10/2025 23:53:52
Código de Controle do Documento: 5229d2b9-c4a7-46b5-ae55-8cbf60909a1c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 1.878.681 / RJ
Número Registro: 2021/0115308-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03446402720118190001 201924513033
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS : ALEXANDRE GHAZI - RJ070771
ANA CRISTINA JARDIM DA COSTA - RJ138101
AGRAVADO
: RONALDO PINHEIRO GRAINHO
ADVOGADO
: HENRIQUE CELSO FERREIRA DA SILVA - RJ142891
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
28/10/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
03/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52002852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:37
Código de Controle do Documento: 03791426-df3e-485b-b2d9-55bed55f52a6

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52002852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:50:37
Código de Controle do Documento: 03791426-df3e-485b-b2d9-55bed55f52a6